Tribunal: TJES
Processo: 0000039-98.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-98.2024.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO SOUZA DE MELLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí, que condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, além de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente a valoração dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
4. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes.
5. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
6. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
7. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
8. Restando demonstrada a existência de condenação anterior transitada em julgado, e que a mesma ainda está ativa, evidente o descabimento do pleito defensivo de afastamento da agravante da reincidência sob o argumento de decurso do período depurador.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 42; CP, arts. 59, 64, I, e 33, § 2º, alínea “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-RE-AgRg-AREsp 1.704.615, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJE 26/10/2023; STJ, AgRg no HC 821.244/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 11/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000039-98.2024.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO SOUZA DE MELLO

Advogado(s) do reclamante: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ROMULO SOUZA DE MELLO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí (id 10250092).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra:

[...] no dia 08 de abril de 2024, às 21h41, na rua Joana Ventina da Silva, s/n, Lagoa, próximo à beira-rio, bairro São Miguel, Guaçuí/ES, o ora denunciado,
agindo com consciência e vontade
,
trazia consigo 166 (cento e sessenta e seis) buchas de substância análoga à maconha, 7 (sete) pedras médias de substância análoga à crack e 146 (cento e quarenta e seis) pedras pequenas de substância análoga a crack em desacordo com determinação legal ou regulamentar
—
v. auto de apreensão e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga de fls. 23/25 do IP
.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava patrulhamento tático pela localidade conhecida como “Lagoa”, ocasião em que o denunciado foi avistado no meio da rua com uma sacola de cor verde nas mãos. Com efeito, ao perceber a presença da viatura, o denunciado demonstrou nervosismo ao mudar repentinamente de direção e empreender fuga.

Ato contínuo, por estar sendo acompanhado a todo instante pelos milicianos, o denunciado fugiu em direção à sua residência e, ao chegar na varanda, arremessou a sacola que tinha em mãos, que caiu próxima à porta de um dos cômodos.

Revelam os autos, que ao se verificar o conteúdo da sacola foram encontradas 166 (cento e sessenta e seis) buchas de substância análoga à maconha, 7 (sete) pedras médias de substância análoga à crack, 146 (cento e quarenta e seis) pedras pequenas de substância análoga a crack, todas fracionadas e prontas para venda, bem como 3 (três) munições calibre .765mm.

Além disso, extrai-se do Inquérito Policial que no bolso esquerdo do denunciado havia uma balança de precisão e sacolas usadas para endolar entorpecentes.

Por fim, consta que o denunciado relatou que comprou os entorpecentes em Carangola/MG e estava endolando e fracionando as drogas em sua residência com a finalidade de comercializa-las pelo valor de R$10 (dez reais) a unidade.

Ante o exposto, o denunciado
RÔMULO SOUZA DE MELO
, encontra-se incurso, em tese, nas iras do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeiro grau de jurisdição condenou o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena final de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, em regime inicialmente fechado para início de cumprimento de pena.

A defesa, nas razões recursais acostadas no id 10250100, pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ante o aumento exacerbado e desproporcional, e o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou inconteste nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos inclusos no id 10249994, e ainda, do Laudo de Exame Químico constante no id 10250084.

No que concerne à autoria do crime, esta também restou comprovada, especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

Nesse particular, destaco que o Policial Militar Luis Mateus Almeida Cezar, ao prestar suas declarações em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
do id 10250025), declarou o seguinte:

QUE se recorda dos fatos, que estava fazendo patrulhamento e tinha acabado de entrar no bairro; QUE não foi denúncia; QUE não conhece o acusado; QUE quando o acusado viu a viatura correu em direção contrária que estava indo; QUE foi outro policial que encontrou a sacola; QUE o acusado confessou o crime; QUE o bairro em questão é conhecido pelo comércio de ilícitos; QUE o acusado foi visualizado a cerca de 30 (trinta) metros [...].

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Alexandre Damascena Neto. Vejamos:

QUE se recorda dos fatos; QUE o acusado não é conhecido; QUE foi a primeira vez que viu o acusado; QUE estava dirigindo a viatura; QUE o acusado ficou assustado quando viu a viatura; QUE quando a viatura chegou próximo ao acusado o mesmo saiu correndo e jogou uma sacola; QUE o acusado confessou o crime; QUE estava vendendo drogas; QUE o bairro é conhecido pela mercancia de ilícitos; QUE visualizaram o acusado de dentro da viatura [...].

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele. III –
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes
. IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Por sua vez, o apelante negou a autoria delitiva, entretanto, sua versão encontra-se isolada nos autos.

Importante mencionar que os entorpecentes que o apelante trazia consigo estavam individualizados em pequenas porções envoltas por plástico, prontas para a comercialização, sendo certo que elas se destinavam ao comércio ilícito, conforme afirmado por ele no momento da abordagem. Além disso, fora apreendido, também, uma balança de precisão, sacolas utilizadas para endolar entorpecentes e três munições de calibre 7.65mm.

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Nessa senda, restou devidamente comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta consumado o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação à primeira fase de dosimetria, a defesa pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, alegando que os fundamentos utilizados foram inidôneos e a exasperação se deu de forma desarrazoada e desproporcional.

Dito isso, no caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, verifico que a magistrada sentenciante expressamente considerou desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais do recorrente, e em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, sendo a pena-base fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para fundamentar a valoração negativa dos antecedentes do réu, a juíza sentenciante destacou o feito nº 0006214-73.2015.8.08.0069, no qual consta condenação por crime anterior com trânsito em julgado em desfavor de
ROMULO SOUZA DE MELLO
.

In casu
, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o período depurador se restringe a não gerar efeitos em relação à reincidência, não se aplicando aos maus antecedentes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRÉVIA CONDENAÇÃO. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). MAUS ANTECEDENTES.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 150/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
. [...] 4.
Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes
, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-RE-AgRg-AREsp 1.704.615; Proc. 2020/0120446-3; SP; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 26/10/2023).

A magistrada sentenciante, também levou em consideração a quantidade e natureza das drogas apreendidas em poder do apelante (07 [sete] pedras médias de crack, 146 [cento e quarenta e seis] pedras pequenas de crack e 166 [cento e sessenta e seis] buchas de haxixe), para exasperar a pena-base.

Nessa linha, ressalto que, segundo prevê o artigo 42, da Lei de Drogas, devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida, o que foi devidamente respeitado pela magistrada.

Saliento, ainda, que diante da quantidade de drogas apreendidas – haxixe e crack –, e que o crack possui natureza extremamente nociva, que causa irreversíveis danos ao corpo humano, mostra-se necessária a exasperação da pena-base no presente caso.

Em julgamento de caso análogo, têm-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III –
No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6
. Precedentes.
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Com base no exposto, mantenho a pena-base aplicada pela magistrada
a quo.

Passando-se para a segunda fase da dosimetria, não foram constatadas atenuantes. Lado outro, reconhecida a agravante da reincidência, em razão dos Autos nº 0002707-41.2014.8.08.0069, com trânsito em julgado em 25/03/2019, razão pela qual a magistrada sentenciante agravou a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Muito embora a defesa alegue “
o processo utilizado pela H. Magistrada para justificar a agravante não deve prosperar para o devido fim, eis que o Processo tombado sob o n
º
. 0002707-41.2014.8.08.0069 representa o ano de 2014, onde o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, sendo certo afirmar que já transcorreu mais de 05 anos desde o cumprimento da pena
”, razão não assiste à defesa.

Isso, porque em consulta ao Sistema SEEU, constatei que o trânsito em julgado do processo se deu em 17/04/2019 e a execução da pena encontra-se ativa, não tendo sido extinta. Logo, não há que se falar em cumprimento de pena ou que se ultrapassou o período depurador.

No que concerne à terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva restou adequadamente fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando o quantum da pena fixada e a reincidência do acusado, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)